Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-32.2023.8.11.0102
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-32.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (APELANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), DILONEI STRELLO MISTURINI - CPF: 003.537.091-23 (APELADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (APELANTE), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (APELANTE), DILONEI STRELLO MISTURINI - CPF: 003.537.091-23 (APELANTE), PEDRO MISTURINI - CPF: 031.896.199-72 (APELANTE), MARIA MISTURINI - CPF: 654.447.019-87 (APELANTE), NEURIDE ZUCCHI MISTURINI - CPF: 571.174.201-97 (APELANTE), AURÉLIA TONON MISTURINI (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (APELADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (APELADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (APELADO), PEDRO MISTURINI - CPF: 031.896.199-72 (APELADO), MARIA MISTURINI - CPF: 654.447.019-87 (APELADO), NEURIDE ZUCCHI MISTURINI - CPF: 571.174.201-97 (APELADO), AURÉLIA TONON MISTURINI (APELADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. REQUERIDO PROVIDO, AUTOR PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DA CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A
pela
ções recursais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de honorários advocatícios e na reconvenção por danos morais e materiais. O autor alega prestação de serviços jurídicos não remunerados. Os réus sustentam que os valores já foram pagos e pleiteiam indenização por prejuízos causados pela atuação do advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de manifestação sobre documentos e de análise do pedido de justiça gratuita; (
ii
) definir se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de oportunidade para produção de provas e audiência, apesar de expressamente requeridas, viola o contraditório.

A ausência de análise do pedido de justiça gratuita impede a adequada condução da reconvenção.

A falta de intimação dos réus para manifestação viola os
arts
. 435 e 437 do CPC.

Julgamento antecipado com contradições entre provas supostamente suficientes e ausência de provas evidencia nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor prejudicado. Recurso do réu provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
.

Tese de julgamento
:

A inobservância do direito à impugnação à contestação da reconvenção e à produção de prova em audiência, quando expressamente requerida, caracteriza cerceamento de
defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 7o, 9o, 10, 435, 437.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Ap.
Cív
. 0003010-22.2022.8.16.0079, Rel. Des.
Rotoli
de Macedo, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelações cíveis interpostas em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, cumulada com pedido de indenização por danos morais e de tutela de urgência, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na pe
tição inicial e na reconvenção,
condenou as partes ao pagamento das custas processuais e despesas do processo, na proporção de 50% para cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fi
xados em 10% sobre R$ 3.000,00
para cada processo, a serem suportados pelo autor, e 10% sobre R$ 15.00
0,0
, valor atribuído à causa da reconvenção, a serem arcados pelos réus.

Em suas razões recursais,
MARCIO CRISTIANO CABRAL
sustenta, em síntese, que as procurações outorgadas pelos apelados contêm cláusula expressa de mandato oneroso, o que lhes conferiria natureza de título executivo extrajudicial.

Aduz que atuou de forma autônoma, efetiva e devidamente documentada em diversas demandas judiciais, além
daquela referente
à recuperação judicial do Grupo
Misturini
. Assevera que o contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado especificamente para a recuperação judicial abrange apenas os produtores rurais
VILSON MISTURINI, PEDRO MISTURINI, LUIZ MISTURINI e CELSON MISTURINI
, não se estendendo às demais causas patrocinadas.

Invoca o disposto no art. 22 da Lei no 8.906/1994, que garante ao advogado o direito à percepção de honorários pela simples prestação do serviço profissional, ainda que ausente contrato escrito. Argumenta que a negativa de pagamento pelos serviços prestados implica enriquecimento sem causa por parte dos apelados, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada totalmente procedente a ação de arbitramento e cobrança de honorários, com a fixação do valor devido conforme os parâmetros estabelecidos na Tabela da OAB/MT. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução probatória.

Por sua vez, os
réus/reconvintes
suscitam, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a concessão de prazo para impugnação da defesa à reconvenção e dos documentos acostados à contestação, bem como pela ausência de análise prévia do pedido de justiça gratuita formulado na reconvenção.

Alegam, ainda, julgamento
extra petita
, ao fundamento de que a concessão da gratuidade judiciária ao autor foi baseada no art. 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/2001, norma já declarada inconstitucional.

No mérito, afirmam que os pe
didos formulados na reconvenção
foram indeferidos por falta de comprovação, justamente em virtude do cerceamento de defesa.

Narram que apresentaram os prejuízos sofridos, tais como: a inclusão de listagem de credores, no processo de recuperação judicial, com valores superiores aos efetivamente devidos; condenações ao pagamento de honorários advocatícios em diversas ações, por descumprimento de requisitos legais; levantamento de valores por meio de alvarás sem a devida prestação de contas, entre outras irregularidades. Alegam que a conduta do autor comprometeu significativamente sua situação financeira, levando-os quase à falência.

Requerem, assim, o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou julgamento
extra petita
,
subsidiariamente, pugnam pela reforma da sentença com acolhimento integral dos pedidos formulados na reconvenção.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (Id. 293288390).

Os réus/reconvintes também ofertaram contrarrazões, nas quais suscitam, preliminarmente, ausência de dialeticidade do recurso adverso. No mérito, pugnam pelo seu desprovimento (Id. 293288392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

De proêmio, infere-se que este recurso será julgado em conjunto com os seguintes processos:

Processo no 1000757-76.2023.8.11.0102
;

Processo no 1000749-02.2023.8.11.0102
;

Processo no 1000746-47.2023.8.11.0102
;

Processo no 1000747-32.2023.8.11.0102
;

Processo no 1000756-91.2023.8.11.0102
;

Processo no 1000755-09.2023.8.11.0102
;

Processo no 1000744-77.2023.8.11.0102
.

Isso porque, possuem os mesmos pedidos, causa de pedir e partes. Além disso, as iniciais, contestações com reconvenção, impugnações, apelações e contrarrazões possuem os mesmos fatos e fundamentos, resultando na necessidade de um julgamento conjunto.

Feito esse apontamento
, passo a analisar o
s
Recurso
s.

O autor, advogado, ajuizou ação com o objetivo de obter o pagamento de honorários advocatícios relativos à prestação de serviços à parte ré, durante aproximadamente três a quatro anos. Alega ter atuado como patrono em diversos processos judiciais, nos quais obteve êxito em medidas como suspensão, revisão e celebração de acordos que resultaram em significativa economia à contratante, ainda que não houvesse contrato formal firmado.

Menciona seis processos específicos, cujos valores das causas ultrapassam R$ 3 milhões, com serviços prestados entre os anos de 2019 e 2022. Relata ter buscado o recebimento dos honorários de forma extrajudicial, inclusive mediante notificação encaminhada em setembro de 2022, sem obter retorno. Poucos dias após, foi destituído pela parte ré, sem justificativa.

Ressalta, ainda, os custos pessoais arcados com deslocamentos, hospedagens e alimentação. Fundamenta o pedido nos valores previstos na tabela da OAB/MT, com acréscimo de correção monetária e juros legais.

Os réus, por sua vez, apresentaram contestação com reconvenção, sustentando, em síntese, que os serviços advocatícios prestados pelo autor estavam contemplados no contrato celebrado para o ajuizamento da recuperação judicial do Grupo
Misturini
, pelo qual o autor já teria recebido a quantia de R$ 500.000,00. Na reconvenção, requereram indenizaçã
o por danos materiais e morais, porque
lhes teria causado prejuízos.

O autor apresentou impugnação à contestação e à reconvenção. Posteriormente, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir.

Em manifestação, os réus defenderam que as prelimin
ares,
a exemplo do pedido
de justiça gratuita formulado,
deveriam ser
analisadas antes da definição do plano de provas
, uma vez que eventual acolhimento poderia impactar não apenas o presente feito, mas também os processos conexos.

Requereram a designação de audiência de instrução e julgamento e a preservação do direito de reapresentar as provas após a apreciação das preliminares. Postularam, ainda, o direito à produção de contraprova e à juntada de novos documentos, se necessário.

Sobreveio sentença de improcedência da ação.

Da análise dos autos, verifica-se que o direito à produção de provas consubstancia expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e reafirmados nos
arts
. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil. Trata-se de garantia fundamental que assegura às partes a possibilidade de influenciar na formação do convencimento do julgador.

No caso concreto, observa-se que os réus/reconvintes manifestaram expressamente o interesse na produção de provas, em especial na realização de audiência de instrução e julgamento, com o propósito de demonstrar os fatos narrados na reconvenção, notadamente os alegados prejuízos materiais e morais decorrentes da atuação profissional do autor.

Ademais, consta dos autos pedido de justiça gratuita formulado na reconvenção, que sequer foi analisado antes da prolação da sentença, o que impediu a parte de complementar, comprovar ou, se fosse o caso, desistir da reconvenção.

Ressalte-se, ainda, que os réus não tiveram oportunidade de impugnar os documentos apresentados pelo autor na impugnação à reconvenção, pois não foram devidamente intimados para tanto.

Com efeito, o Código de Processo Civil garante que as partes possam se manifestar sobre documentos apresentados pela parte contrária no processo. Isso está previsto no artigo 437, que estabelece que:

Art. 437.
O réu deve se manifestar, na contestação, sobre os documentos anexados à petição inicial, e o autor deve se manifestar, na réplica, sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o
Sempre que uma das partes juntar novos documentos ao processo, o juiz deverá ouvir a outra parte, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar, conforme as opções previstas no artigo 436.

De modo geral, o processo deve permitir que cada parte responda a fatos novos ou documentos juntados pela outra parte. Isso também é reforçado pelo artigo 435 do CPC, segundo o qual:

"É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos."

No caso concreto, a controvérsia se consolidou com a apresentação da impugnação
à contestação com
reconvenção
uma vez que
, o
réu
não foi intimado para se manifestar sobre a contestação à reconvenção.

Esse ponto exige atenção especial, pois houve posterior intimação para que
as partes apresentassem as provas que desejam produzir
. Nesse momento, poderia também ter sido oportunizada sua manifestação, sobretudo diante da alegação de fato que, supostamente, impediria o direito que ele pleiteia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA COM PLEITO RECONVENCIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DA
RECONVENÇÃO .
RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM FACE DO PLEITO
RECONVENCIONAL .
DOCUMENTOS ANEXADOS EM DEFESA A RECONVENÇÃO QUE INFLUÍRAM NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DO FEITO À
ORIGEM .
DEMAIS TESES PREJUDICADAS ANTE O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. (TJ-PR 00030102220228160079 Dois Vizinhos, Relator.:
rotoli
de
macedo
, Data de Julgamento: 21/10/2024, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

O magistrado de primeiro grau, ao proferir julgamento antecipado da lide, fundamentou sua decisão na alegada suficiência das provas documentais constantes dos autos. No entanto, ao mesmo tempo em que considerou as provas suficientes para julgar improcedente a ação principal, rejeitou os pedidos formulados na reconvenção por ausência de provas, evidenciando contradição.

Essa contradição demonstra que o julgamento antecipado comprometeu o exercício do direito de defesa.

Além disso, a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita na reconvenção configura violação ao devido processo legal, pois os réus/reconvintes não tiveram a oportunidade de avaliar adequadamente os riscos e custos do processo antes de dar seguimento à reconvenção.

Posto isso,

dou provimento
ao recurso
para
acolher
a preliminar
de cerceamento de defesa dos
reús
e
anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e a reabertura da fase instrutória.

Em consequência, julgo
prejudicada
a análise das demais questões suscitadas, bem como do recurso interposto pelo autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025